Tribunal: STF
Processo: RE 1294396
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao recurso inominado “para reconhecer o período de 02/09/2013 a 14/12/2019 para fins de carência, julgando procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por idade, desde a DER (05/02/2020)” (Doc. 8, fl. 3).
     Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Doc. 12).
    No apelo extremo (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 2º, caput; 195, § 5º; e 201, da CF/88. Sustenta, em síntese, que o período em que a parte recebeu auxílio-doença não pode ser computado para fins de carência. Aduz, ainda, que o RE 583.384-RG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Tema 88 da repercussão geral) não se aplica à presente demanda.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para a resolução da controvérsia (Doc. 8, fls. 1-3):
    “Esta Turma Recursal firmou posicionamento sobre a possibilidade de cômputo de período em gozo de benefício por incapacidade para fins de carência, quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuição, independente do efetivo retorno à atividade, bastando que o recolhimento de contribuição ocorra antes do requerimento do benefício posterior, conforme precedente relevante de Relatoria da Juíza Jacqueline Michels Bilhalva, abaixo citado: 
    […]
    Com efeito, o cômputo de tempo como carência se rege precipuamente pela existência de contribuição. Assim, o período em gozo de benefício por incapacidade pode ser computado para fins de carência, quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuição. Portanto, para que reste configurada a intercalação, apenas se mostra necessário que o recolhimento da contribuição ocorra antes do requerimento do benefício posterior. 
    Nesse mesmo sentido, a TNU firmou a tese de que o tempo de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente do trabalho deve ser computado para fins de tempo de contribuição e carência, quando intercalado com períodos de contribuição, independentemente do número de contribuições vertidas e o título a que realizadas, conforme excerto do respectivo voto-condutor, o qual transcrevo abaixo: 
    […]
    No caso dos autos, a autora esteve em gozo de benefício de auxílio-doença no período de 02/09/2013 a 14/12/2019 (NB 603.133.359-0). 
    Conforme consulta ao CNIS (evento 1, PROCADM3, fl. 17), após a cessação do benefício por incapacidade, a parte autora efetuou recolhimento na qualidade de contribuinte individual na competência de dezembro de 2019, com pagamento em 08/01/2020, ou seja, anterior à DER (05/02/2020). 
    Destarte, possível o cômputo do período em que a parte estava em gozo de benefício por incapacidade para fins de carência, uma vez que intercalado com períodos de contribuições. 
    Do Direito à Aposentadoria por Idade 
    A parte autora cumpre o requisito etário para concessão de aposentadoria por idade, porquanto completou 60 anos de idade em 08/09/2018, tendo requerido o benefício em 05/02/2020. Somando-se o período de carência computado administrativamente (163 meses - evento 1, PROCADM3, fl. 46) ao período reconhecido judicialmente (de 02/09/2013 a 14/12/2019, correspondente a 76 meses), a parte autora totaliza 239 meses de carência, fazendo jus ao benefício de aposentadoria por idade.” (grifos no original) 
    O Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no Tema 88 (RE 583.834-RG/SC, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 14/2/2012), no sentido de que a contagem de tempo, para fins de concessão de aposentadoria, aplica-se somente nos casos em que o auxílio-doença tenha sido intercalado com atividade laborativa. Eis a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 
    1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição.
    2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99.
    3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991.
    4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento.”
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Cômputo do tempo de gozo de auxílio-doença para fins de carência. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu nos autos do RE nº 583.834/PR-RG, com repercussão geral reconhecida, que devem ser computados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, os períodos em que o segurado tenha usufruído do benefício de auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa. 2. A Suprema Corte vem-se pronunciando no sentido de que o referido entendimento se aplica, inclusive, para fins de cômputo da carência, e não apenas para cálculo do tempo de contribuição. Precedentes: ARE 802.877/RS, Min. Teori Zavascki, DJe de 1/4/14; ARE 771.133/RS, Min. Luiz Fux, DJe de 21/2/2014; ARE 824.328/SC, Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/8/14; e ARE 822.483/RS, Min. Cármem Lúcia, DJe de 8/8/14. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 746.835-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/10/2014)
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.104.120/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/8/2019; ARE 1.206.298/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/5/2019; RE 984.755, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/9/2016; ARE 1.244.945/CE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/2/2020; ARE 987.180/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/8/2016; e RE 1.087.101/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/11/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente